Tribunal: TJBA
Processo: 8000906-48.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000906-48.2023.8.05.0189

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CARLOS BORGES DE MATOS

Advogado(s):ICARIANE ALBUQUERQUE MANGUEIRA DE SOUZA, JOAO JOSE ANDRADE GOMES

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
. CONTRATO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORA
L
CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO APELO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta pelo Banco Bradesco S/A, contra sentença pro
latada
em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Mora
l,
ajuizada por
Carlos Borges de Matos
, na qual se reconheceu a
ausência
de relação jurídica válida, referente ao contrato de empréstimo consignado nº
0123416066305
.
O

comando sentencial
determinou a nulidade do contrato, a cessação das cobranças, a restituição de valores descontados indevidamente – simples para os anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores – fixou indenização por dano moral no
montante
de R$
6
.000,00
(
seis
mil reais)
, além da condenação em custas e honorários advocatícios. O Apelante insurg
iu
-se,
em face da
condenação, alegando a existência de contrato válido,
sem
má-fé que justifique restituição em dobro e inexistência de dano moral.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve demonstração do contrato de empréstimo firmado entre as partes; estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC;
bem como
determinar se há configuração de dano moral e adequação do
quantum
arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Instituição Financeira
não apresenta provas de que o contrato de empréstimo foi celebrad
o,
não cumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC, tampouco colacionando documentos que demonstrem a relação jurídica entre as partes.

4. A responsabilidade civil d
o

Banco
, enquanto fornecedor de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC. A ausência de comprovação da segurança adequada, nos processos contratuais, configura falha na prestação do serviço.

5. A jurisprudência do STJ (Súmula nº 479) estabelece que
os estabelecimentos bancários
respondem objetivamente por fraudes e delitos decorrentes de sua atividade, caracterizando fortuito interno.

6.
O dano moral é presumido
(in re ipsa),
em razão da situação constrangedora e lesiva ao consumidor, configurando falha grave no serviço prestado. O montante fixado (R$
6
.000,00 –
seis
mil reais
) observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções pedagógica, punitiva e compensatória.

7. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois o Acionado não demonstrou engano justificável ou boa-fé nas cobranças efetuadas.

8. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 1
2
% sobre o valor da condenação, conforme
o
disposto no art. 85, §11, do CPC, em
virtude
do improvimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso
des
provido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 14, caput e §1º, I a III, e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 479 e Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, REsp nº 1.105.974/BA; STJ, AgInt no REsp nº 1866780/SP; TJ-BA, Apelação nº 0330156-02.2014.8.19.0001; TJ-BA, Apelação nº 8042204-07.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

8000906-48.2023.8.05.0189
, oriund
a

da
Comarca de
Paripiranga
, na qual figura como Recorrente

BANCO
BRADESCO
S/A
,
sendo Apelad
a
CARLOS BORGES DE MATOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
.

Salvador, .